Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711705-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, TATIANA DINIZ ARAUJO VALENCA RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INICIADO POR PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO DISPOSTO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. INCLUSÃO INDEVIDA PELAS PARTE CREDORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora os princípios da boa-fé, da celeridade, da efetividade e da cooperação processual devam reger todas as fases do processo, não há qualquer justificativa ou amparo legal que autorize parte dos credores a requerer, no cumprimento provisório de sentença, o depósito da quantia integral do crédito disposto no julgado. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 1.1. O montante depositado pela parte devedora que ultrapassa o valor devido às credoras que iniciaram o cumprimento provisório de sentença sequer integra o cumprimento de sentença, porquanto o reconhecimento da preliminar impede que o pedido referente ao depósito integral do débito ultrapasse a fase do juízo de admissibilidade, não havendo que se falar em excesso de execução entre o valor devido às agravadas e a quantia referente ao depósito pleiteado. 2. De acordo com o § 16 do art. 85 do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”, sendo indevido, portanto, a inclusão dos juros moratórios sobre a verba honorária antes do trânsito em julgado. 3. Ainda que a parte exequente tenha reconhecido o equívoco e retificado a planilha de débito antes da decisão agravada, é de se ver que o tema foi objeto da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, em que a devedora apontou o excesso de execução. Desse modo, não há direito como a parte exequente se manifestar a fim de corrigir o valor cobrado e, por vias transversas, se desvencilhar da condenação em honorários sucumbenciais. 4. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença faz recair sobre a parte exequente os ônus sucumbenciais, sendo a base de cálculo dos honorários advocatícios a diferença entre o valor cobrado e o valor considerado devido ao final, ou seja, do proveito econômico obtido pela apresentação de impugnação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Recaindo a impugnação sobre valor irrisório e considerando que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 862,64 (oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) representa quantia ínfima, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, conforme o art. 85, § 8o do CPC, considerando-se os critérios dos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. 6. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 17, 18, 328, e 114, todos do CPC, por ofensa aos princípios da celeridade, boa-fé, cooperação e eficiência. Defendem sua legitimidade ativa para o requerimento do depósito integral dos valores, porquanto há pluralidade de credores face a uma obrigação que se tornou indivisível; c) artigo 86 do CPC, ao fixar os honorários de sucumbência apenas com base no que ocorreu em sede recursal. Aduzem que a recorrida é a sucumbente na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo suportar os ônus processuais. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 e SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 17, 18, 86, 328, e 114, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 e SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631, em relação às recorrentes, e ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030